Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729569-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM PARTICIPACOES S.A, FERNANDO SALVADOR BAPTISTA AGRAVADO: MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou a constrição de bens dos sócios. Alegam os agravantes que não há prova de desvio de finalidade da empresa ou confusão patrimonial. Sustentam que, mesmo para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da verificação dos requisitos legais. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nas relações de consumo, prevalece a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo prescindível a demonstração de fraude ou de confusão patrimonial. O art. 28, caput e § 5o, do CDC exige apenas que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor ou o estado de insolvência da empresa. Na hipótese, foram realizadas apenas uma tentativa de penhora por meio do Sisbajud (ID 225497133 dos autos de origem) e consulta ao Renajud (ID 225497119). A realização de única tentativa infrutífera de bloqueio pelo Sisbajud e Renajud não permitem concluir que a personalidade jurídica é obstáculo à satisfação do crédito do consumidor. Antes de atingir o patrimônio do sócio, devem ser adotadas outras medidas razoáveis na busca de bens penhoráveis da empresa. Somente depois disso, constatadas a ausência de bens ou a insolvência, será possível alcançar os bens do sócio. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender os atos constritivos contra os sócios, sem prejuízo de o Juízo realizar outras pesquisas e penhora de bens da empresa devedora. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA